Tribunal: TJDFT
Processo: 0732897-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovada pelo acervo probatório coligido dos autos, não sendo objeto de insurgência recursal.
2. A substância entorpecente apreendida é suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, eis que a natureza e a quantidade da droga examinadas conjuntamente revela o alto poder lesivo da difusão ilícita de 36,9 kg de maconha, em 42 (quarenta e duas) porções, devido ao grande número de usuários que seriam afetados pelo consumo do entorpecente.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, restando comprovado nos autos que o tráfico foi realizado nas imediações de estabelecimento de ensino.
4. O fato de o crime ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais e sem aglomeração, em razão da pandemia da Covid-19, não afasta a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.
5. O réu não faz jus à benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em virtude das informações constantes nos autos de que se dedica a atividades criminosas como meio de vida, o que é corroborado pelas passagens por tráfico e por roubo na Vara da Infância e da Juventude, bem como por denúncias anônimas de que pratica a traficância nas imediações de um lava-jato e de estabelecimento de ensino.
6. Consoante o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, apesar de não se guiar por critérios meramente matemáticos, a fração de aumento a ser estipulada para cada circunstância judicial ou circunstâncias atenuantes e agravantes deve ser fixada à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para o recrudescimento superior. Precedentes.
7. Recurso ministerial provido. Recurso do réu parcialmente provido.